Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor pago em pacote de turismo. Recurso da primeira e terceira rés visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de turismo. Cruzeiro marítimo. A autora, em 26/02/2020, por intermédio da terceira ré, adquiriu pacote de turismo marítimo para três pessoas no navio MSC Música, cujo serviço é prestado pela primeira ré, pelo valor de R$ 9.446,06. O embarque estava previsto para o dia 02/01/2021, todavia, com a declaração do estado de calamidade pública global decorrente da pandemia da covid-19, em maio de 2020, a autora solicitou o cancelamento do pacote, o qual não foi atendido, sob a alegação de que o passeio aconteceria e que eventual desistência implicaria em multa contratual. Em setembro de 2020, comprou passagens aéreas e reservou hotel no local de destino, contudo, em 19/11/2020, a segunda ré, agência intermediadora, lhe informou que o referido cruzeiro havia sido cancelado, e lhe ofereceu uma carta de crédito. Ato contínuo, em novembro de 2020, a autora ainda comprou mais duas cabines em outro cruzeiro pensando que poderia abater parte do valor com a carta de crédito que lhe fora disponibilizada, porém não foi possível em razão de cancelamento dos novos passeios também por conta da pandemia do coronavírus. Requer, portanto, o reembolso do valor dos três pacotes turísticos, os quais perfazem a monta de R$ 22.592,06, além de R$ 1.800,00, que despendeu a título de multa pelo cancelamento dos voos supracitados (ID. 27742680).
3 – Resolução do contrato. Pandemia coronavírus (COVID-19). Ausência de obrigação de reembolsar. A pandemia do coronavírus, COVID-19, afetou os contratos firmados, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de paralisação do serviço de transporte turístico marítimo no período previsto (janeiro de 2021). O art. 2o. da Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, específica para o setor de turismo e cultura, prevê expressamente a ausência da obrigação do prestador de serviço de reembolsar o consumidor pelo rompimento do contrato durante a pandemia. De outra parte, assegura a remarcação do evento ou a concessão de crédito, bem como o reembolso, neste caso para a hipótese de restar impossível o cumprimento das duas outras alternativas. Tal imposição visa a preservar o equilíbrio econômico entre consumidor e fornecedor, bem como, priorizar a manutenção do contrato que não foi cumprido em razão de fato imprevisível e inevitável (pandemia), alheio às partes. A disponibilização de carta de crédito ao consumidor, o que é incontroverso no caso em exame, constitui óbice ao pedido de reembolso na forma da Lei de Regência. Assim, tendo em vista que o requisito legal foi atendido pela ré com a disponibilização do crédito à autora, não se acolhe o pedido de reembolso. Sentença que se reforma, neste ponto, para afastar a obrigação de reembolsar os valores despendidos com o pacote de turismo marítimo, remanescendo o dever de apresentação da carta de crédito.
4 – Passagem aérea. A autora demonstrou que a terceira ré lhe cobrou a monta de R$ 1.800,00 a título de taxa de cancelamento das passagens aéreas que não pôde utilizar em razão do cancelamento do cruzeiro marítimo (ID. 27742680 – pág. 02). Não obstante a Lei 14.034/2020 permita a incidência de eventuais penalidades contratuais em caso de desistência de voo (art. 3, §3), tal prejuízo não pode ser suportado pela autora, sobretudo porque a iniciativa do pedido de reembolso decorreu de fato de terceiro, qual seja o cancelamento do cruzeiro pela primeira ré, que se deu em razão de força maior. Destarte, mantém-se a condenação relativa à devolução do valor correspondente (R$ 1.800,00) pela terceira ré.
5 – Recursos conhecidos. Provido o da primeira ré. Provido em parte o da terceira ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J